Tribunal: STF
Processo: AI 144355
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-14
Data de publicação: 1995-02-14

Ementa:
E  M E  N T  A :  Recurso extraordinário: descabimento,
quando  a  verificação  da  alegada  aplicação  indevida  da garantia
constitucional   do  direito   adquirido   pressupoe  a   revisão  da
inteligencia dada ao direito infraconstitucional e local pertinente.